Tribunal: STF
Processo: ARE 1576831
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO ÚNICO. PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS E PESQUISADORES CIENTÍTICOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.257. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Ação de rito comum. Pesquisadores Científicos. Aplicação de teto único. Sentença de procedência do pedido mantida. 1. Autores que pretendem a aplicação do teto único às instituições públicas de ensino superior e pesquisa conforme estabelecido pelo STF, na medida cautelar deferida na ADI 6.257, ainda não cassada: 'Ante o quadro revelado, defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para dar interpretação conforme ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal'. Viabilidade. Medida Cautelar que determinou, por conseguinte, a suspensão da aplicação do subteto constitucional aos professores e pesquisadores das universidades públicas estaduais de forma a fixar como teto único aos docentes de instituições de ensino superior públicas do país – teto federal, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
2. Negado provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 24).



    Os embargos de declaração opostos por Ângela Maria Girardi Dias e outros foram acolhidos e, “em respeito à inteligência do comando inserto no 
§ 11, do artigo 85, da lei adjetiva de 2015, o importe dos honorários de sucumbência a que condenada a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV a pagar fica majorado em 1% acima do percentual mínimo legal incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º do CPC” (fl. 5, e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “a medida cautelar na ADI 6257 não alcança os professores e pesquisadores indiscriminadamente do Estado de São Paulo, de modo que a estes ainda se aplica o art. 1º da EC n. 41/2003, que alterou o inciso XI do art. 37 da Constituição para definir subtetos remuneratórios para o funcionalismo público dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (fl. 14, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que se trata “exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, [sendo] insubsistente o fundamento de que haveria incidência da Súmula 279 do STF” (fl. 9, e-doc. 35).



    Pede provimento deste recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, por tratar-se de matéria constitucional devidamente impugnada no recurso extraordinário e por ser desnecessária incursão no acervo fático-probatório para deslinde da controvérsia. 



    Superados esses óbices, é de se concluir pelo retorno destes autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo.



    6. Na espécie vertente, a Nona Câmara de Direito Público do Tribunal estadual dirimiu a controvérsia relativa ao “direito à aplicação do teto único das universidades públicas do país sobre os vencimentos dos autores, correspondente ao subsídio dos Ministros do STF, nos termos da ADI 6.257” 
(fl. 3, e-doc. 24), com a seguinte fundamentação:



    “Conforme se depreende da inicial tem-se que os autores são Pesquisadores Científicos e recebem tratamento remuneratório equiparado ao dos docentes da Universidade de São Paulo, porém como os vencimentos vem sendo apurados erroneamente pela Administração, que os limita ao subteto estadual conforme art. 37, inciso XI da Constituição Federal, e não ao valor do teto único das instituições públicas de ensino superior e pesquisa [conforme entendimento determinado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.257] ingressaram com a presente ação. O MM. Juiz houve por bem julgar os pedidos procedentes e, como tal, deverá ser mantido.



    (...) O meu posicionamento anterior à ADI 6.257 era no sentido de não conceder a equiparação pretendido diante da ausência de permissivo legal e constitucional para tanto. O art. 37, inciso XIII da Constituição Federal veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Note que as funções desempenhadas pelos pesquisadores científicos diferem das exercidas pelo docente universitário por se tratar de carreiras distintas, não obstante pertençam à área da educação. Enquanto o cargo de Pesquisador Científico abrange atividades de execução ou orientação de trabalhos e investigação científica ou tecnológica em regime de tempo integral, nos termos do disposto no artigo 1º da Lei Complementar 125/75, que criou a carreira de Pesquisador Científico. A carreira de Pesquisador Universitário é diverso eis que objetiva o fortalecimento de áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, nos termos da Resolução da UNESP nº 74, de 11.11.2020.



    (...) Contudo, com a superveniência da ADI nº 6257, em 18.01.2020, foi concedida liminar pelo STF, por maioria, para suspender a aplicação do subteto correspondente ao subsídio mensal do Governador do Estado de São Paulo aos professores e pesquisadores de universidades públicas estaduais de forma a ser utilizado como teto único o subsídio dos ministros do STF (...)



    (...) Desse modo, em observância ao decidido em medida cautelar, vinculante, e ao que se saiba ainda não cassada, de rigor o acolhimento da pretensão dos impetrantes” (fls. 4-9, e-doc. 24).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.257, Relator o Ministro Gilmar Mendes, na qual se questiona a aplicação do teto único nacional para os professores universitários e pesquisadores científicos estaduais e municipais.



    Este Supremo Tribunal assentou que “viola a autoridade do julgado na ADI nº 6.257/DF-MC a existência de diferenciação remuneratória entre docentes e pesquisadores que exercem as mesmas funções em instituições de ensino superior de entidades federativas distintas” (Rcl n. 43.504-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.11.2021).



    O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.257 poderá afetar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem. Por esse motivo, faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. 



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução do processo à origem, para que se aguardasse o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.257: ARE n. 1.493.191/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 28.5.2024; ARE n. 1.475.626/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.2.2024; e ARE n. 1.522.722/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 13.11.2024.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento do processo no Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.257 e, depois do julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.



    À Secretaria Judiciária, para proceder à baixa imediata destes autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora